Tribunal: TJMT
Processo: 0000035-68.2006.8.11.0033
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
RICARDO DOCKHORN

Número do Protocolo: 60776/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO TEMPORÁRIA – INVESTIGAÇÃO DE CRIME DE HOMICÍDIO – ERRO JUDICIÁRIO – NÃO CONFIGURADO – EXERCICIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não restou caracterizado abuso ou erro no procedimento criminal, porque na época dos fatos não havia prova irrefutável da inocência do acusado, e na fase pré-processual de recebimento ou não da denúncia, deve prevalecer a máxima “in dubio pro societate”.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
RICARDO DOCKHORN

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Remessa Necessária e Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por ato ilícito, ajuizada por Ricardo Dockhorn, na qual o Juízo a quo julgou procedente o pedido, condenando o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 20, §3o do CPC/73.
Nas razões recursais, o apelante argumenta que não restou demonstrado dolo ou culpa na prática de ato por parte de qualquer agente público, que no exercício da sua função tenha exacerbado o seu dever de investigar e averiguar possíveis fatos ou indícios que levassem a esclarecer o crime de homicídio.
Alega que não foi comprovado os elementos de responsabilização, quais sejam, conduta do Estado, nexo de causalidade e o dano moral e, portanto, pugna pela improcedência do pedido ou, ainda, pela redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.097/1.098, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.
A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, em face da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (fls. 2008/2009).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Reexame Necessário e Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais Decorrente de Prisão Ilegal, ajuizada por Ricardo Dockhorn, e condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigidos e atualizados a partir da sentença, nos termos do artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, bem como ao pagamento dos honorários sucumbências arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20, §3o do CPC/73.
Extrai-se dos autos que fora decretada a prisão temporária do autor em 11/10/2000, acusado de ter participado de um crime de homicídio qualificado, ocorrido na Comarca de São José do Rio Claro no ano de 1996, conhecido como “Crime do Rio Claro”, tendo permanecido até a sua revogação em 16/10/2000.
Argumenta que a sua prisão fora decretada na Ação Penal no 53/2001 (Inquérito Policial no 10/98), fundamentada em um depoimento “falso” de uma única testemunha, chamado Elielson da Silva, perante o Juiz de Direito e Promotora de Justiça daquela Comarca, que, posteriormente, se retratou e afirmou que só fizera tais acusações, porque havia sido ameaçado pelo Subtenente Antônio dos Santos Filhos.
Aduz, ainda, que a decretação da prisão de forma precipitada e sem qualquer averiguação, uma vez que realizada por testemunha não idônea, culminou na prática de um ato ilícito por erro do judiciário, que comprometeu sua vida pessoal, profissional e sua honra perante àquela comunidade.
Por outro lado, a insurgência Estatal fundamenta na ausência da prática de ato doloso, culposo ou erro judicial, por parte de qualquer agente público, posto que a prisão aconteceu no exercício da função, no seu dever de investigar e averiguar possíveis fatos ou indícios que levassem a esclarecer o crime de homicídio.
Pois bem.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.
No caso em questão, o autor afirma que a responsabilização estatal, se funda da ocorrência de “erro judiciário” em abusividade na denúncia e processamento dos autos criminais, que culminou na sua prisão temporária durante 07 dias.
O fundamento dessa forma de responsabilização civil do Estado, tendo por base a ilegalidade e/ou abusividade no ato da prisão, esculpida no art. 5o, inciso LXXV, da CF, que prevê que: "o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença".
Para que exista o direito à indenização, o erro judiciário há de restar caracterizado, caso contrário, tendo a atividade jurisdicional observado o cumprimento do ordenamento jurídico, agasalhado no Estado Democrático de Direito, que garante o contraditório e a ampla defesa, não se cogitará o dever de reparação de danos.
De antemão, elucido que a hipótese não diz respeito a examinar a existência de conduta criminal ou não do apelado, mas tão somente da existência de erro judicial, fundado em ato abusivo ou ilícito, a ensejar a responsabilidade civil do Estado.
Adentrando no mérito, não vislumbro abuso na conduta dos agentes públicos envolvidos na situação posta em análise.
De fato, o autor Ricardo Dockhorn foi preso temporariamente, durante o prazo de 07 dias, juntamente com Rodolfo de Oliveira Martins e Francisco Oliveira de Barros, para investigação e elucidação do homicídio ocorrido em 1996, que ficou conhecido como “Crime do Rio Claro”, com fundamento em testemunha ocular, que com riqueza de detalhes, descreveu todo o crime praticado.
Ocorre que, posteriormente, a testemunha se retratou e a investigação apurou os verdadeiros criminosos, que, inclusive, confessaram, sendo eles Darci Sforne e Augusto Pereira, que foram condenados, respectivamente, às penas de 26 e 24 anos, na Ação Penal 164/2005, que tramitou perante a 1a Vara Criminal de Cuiabá/MT.
Todavia, como mencionado, para apuração da ilegalidade do ato judicial, mostra-se prudente ressaltarmos as informações que foram trazidas até o momento da sua decretação.
A testemunha supostamente ocular, narrou com detalhes todo os fatos que culminaram na morte da vítima, com a exposição de que o autor participou ativamente daquele crime (fls. 134/139).
Nesse contexto, o Delegado de Polícia Dr. Clocy Hegueney Lopes de Oliveira representou pela decretação da prisão temporária das pessoas indicadas, sob o fundamento no artigo 1o, incisos I e III, alíneas “a” e “l” da Lei no 7.960/89 e art. 2o §3o da Lei 8.072/90 e em razão das declarações prestadas perante o juízo por Elielson da Silva, tendo sido submetido o pedido ao Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça Dra Audrey Ility, que entendeu ser pertinente a segregação e, então, concedida pelo juízo da Vara única da Comarca de São José do Rio Claro, por decisão fundamentada (fls. 154/157).
Vê-se que foi conveniente a segregação do autor, porquanto, à época, presentes os requisitos legais elencados na Lei 7.960/1989, que dispõe sobre a prisão temporária.
Desse modo, quando decretada a prisão, havia a circunstância que autorizava a segregação de liberdade.
Como se sabe, o decreto de prisão temporária caberá quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado, ou seja, esses indícios estavam caracterizados com a testemunha.
Assim, a segregação cautelar, ainda que gravosa, é medida expressamente prevista na legislação processual penal, e, portanto, passível de aplicação, mediante decisão fundamentada, o que ocorreu no caso.
A propósito se convalida tal afirmação por meio do Parecer emitido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no momento do desaforamento do julgamento do Tribunal do Júri dos Réus Darcy Sforney e Augusto Pereira, vejamos:
“Na ocasião, o crime que parecia insolúvel até então, foi descrito minuciosamente por Elielson, qual, inclusive, narrou que o assassinato da vítima teria se dado em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes nesta Comarca.
Elielson foi absolutamente convincente! Suas informações foram extremamente verossímeis às circunstâncias da morte de Tânia, até então lentamente levantadas, razão pela qual o já indicado Delegado de Polícia requereu as prisões temporárias dos tais supostos executores do hediondo crime, com o que concordou, fundamentalmente, o Ministério Público, por esta mesma subscritora, e, após o que, o MM. Juiz desta Comarca, à época Dr. Adauto dos Santos Reis, as decretou, também de forma fundamentada.
Desta forma, quanto a Elielson, o Ministério Público requereu providencia ao serviço de proteção a Testemunhas e vítimas ameaçadas, do Ministério da Justiça, uma vez que se dizia ameaçado de morte pelos supostos executores do crime.
Contudo, Elielson posteriormente retratou-se, afirmando que teria atribuído o crime aos já aludidos cidadãos, porque fora constrangido, mediante violência moral e física pelo Comandante do Destacamento da PM desta Comarca, Antônio Santos Filho, auxiliado pelo Policial Militar José Carlos Fernandes, a apontar os três cidadãos em questão como autores do crime,
Sendo assim, Elielson não foi incluído naquele Programa Federal.
Entretanto, até que a verdade viesse à baila, ou seja, até que Elielson retratasse seu falso testemunho, os senhores Francisco Rodrigues de Barros, Ricardo Dockorn e Rodolfo de Oliviera Martins já haviam amargado suas prisões”. (fls. 831/836) (destaquei)

Portanto, como admitido pelo Ministério Público não havia como presumir o falso testemunho, que narrou com riqueza de detalhes o homicídio que a muito tempo se investigava. O afã era de elucidar aquele crime que havia chocado aquela sociedade.
Ademais, todo o procedimento instaurado para apurar o suposto crime praticado obedeceu ao devido processo legal, conforme se demonstrou, não havendo em nenhum momento leviandade ou má-fé. O que se deve ter em mente é que o processo nada mais é que o caminho legalmente previsto para apurar alguma conduta tida como criminosa.
Tenho, portanto, que não está caracterizado abuso, ou erro no procedimento criminal, porque na época dos fatos não havia prova irrefutável da inocência do acusado, e na fase pré-processual de recebimento ou não da denúncia, deve prevalecer a máxima “in dubio pro societate”.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELANTE PRESO PELO PRAZO DE 6 (SEIS) DIAS EM DECORRÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
1. Apelante preso, na fase de inquérito policial, pelo lapso temporal de 6 (seis) dias, em decorrência de decretação de prisão temporária.
2. Com relação aos atos provenientes do Poder Judiciário, a Carta Magna admitiu a indenização quando houver erro judiciário ou caso o detendo permaneça preso além do tempo fixado na sentença, a teor do art. 5o, inciso LXXV, incidindo, neste caso a responsabilidade do Estado é na modalidade objetiva, ou seja, incide a regra geral.
3. No entanto, duas observações há que se fazer. A primeira delas é que a indenização é devida quando o erro judiciário, na esfera criminal, ocorrer na sentença, ou seja, deve haver um manifesto erro no ato na sentença penal; b) A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.
4. Recurso de Apelação desprovido.” (N.U 0001020-70.2009.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 05/04/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CIDADÃO PRESO E PROCESSADO CRIMINALMENTE – SUPOSTO ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A DETENÇÃO DO RÉU FOI EFETUADA FORA DOS LIMITES LEGAIS – PROCESSO CRIMINAL QUE TRAMITOU REGULARMENTE – DECISÕES PROFERIDAS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RECHAÇADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O simples fato da responsabilidade civil da administração pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos causados, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente, ficando o ofendido encarregado de demonstrar a ocorrência do ato ilícito e o nexo causal entre o ato tido como ilícito e o dano suportado.
2. A decretação da prisão, quando obediente aos pressupostos que a autorizam, não se confunde com o erro judiciário a que alude o inciso LXXV do art. 5o da Constituição da Federal, mesmo que o réu, ao final do processo, venha a ser absolvido, tenha sua sentença condenatória reformada na instância superior ou fique preso cautelarmente por tempo superior à sua condenação.
3. Para que se caracterize o erro judiciário não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias a lei, com nítido propósito de prejudicar a parte.” (N.U 1023697-68.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 16/05/2021) (destaquei)
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ERRO JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. - Os atos praticados pelos magistrados no exercício de suas funções são, a princípio, insuscetíveis de ensejar a responsabilidade objetiva do Estado. Não obstante, tratando-se de atos restritivos da liberdade, o artigo 5o, inciso LXXV, da Constituição Federal ressalva a possibilidade de indenização nos casos de erro judiciário e prisão além do tempo fixado. - A declaração de extinção da punibilidade, posterior à prisão, não é capaz, por si só, de demonstrar a existência de erro judiciário a justificar a indenização pleiteada, notadamente quando a decretação da prisão preventiva decorreu de ato imputável ao recorrente. - Inexistindo nos autos elementos capazes de evidenciar a ilegalidade dos atos jurisdicionais praticados na ação criminal em que foi decretada a prisão do recorrente, é indevida a pretendida reparação por dano moral e material. (Ap 16117/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/04/2016, Publicado no DJE 02/05/2016)” (destaquei)
Desta feita, entendo que o Estado de Mato Grosso deve ser afastado da obrigação de indenizar, porquanto a atuação dos seus agentes foi legítima.
Por todo exposto, dou provimento ao recurso de apelação, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados. Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando o autor ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR